Tribunal: TJSP
Processo: 1008706-51.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008706-51.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SONIA
PAULINO NASCIMENTO COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-51.2020.8.26.0196 - im
2
Voto no 37.699
APELAÇÃO No
1008706-51.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE.: SONIA PAULINO NASCIMENTO COELHO
APDO.: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
JUIZ(A): MILENA DE BARROS FERREIRA
Arrendamento mercantil. Ação de repetição de indébito.
Não cumprimento do disposto no art. 1.010, II, do atual
Código de Processo Civil, correspondente ao art. 514, II,
do Estatuto de 1973. Reprodução dos argumentos
expendidos na inicial.
Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de repetição de
indébito, fundada em ação de arrendamento mercantil, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 88/92, cujo relatório se adota.
A autora, no recurso de fls.
99/103, discorre, reproduzindo os termos expostos na inicial, sobre a não
ocorrência do lapso prescricional; e a devolução do VRG, a qual
independe da compra ou devolução do bem pelo arrendatário, pugnando
pela sua restituição em dobro.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Dispõe o artigo 1.010, II, do atual
Código de Processo Civil1 que a apelação deve conter “a exposição do
fato e de direito”, no entanto, a recorrente limitou-se a reproduzir os
argumentos expendidos na inicial.
Assim,
ausentes
os
requisitos
1 Correspondente ao artigo 514, II, do Código Civil de 1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-51.2020.8.26.0196 - im
3
exigidos pela norma citada, o não conhecimento do recurso impõe-se
como medida de rigor, isso porque os fundamentos da sentença devem
ser especificadamente atacados, podendo-se, por óbvio, fazer-se menção
a outras peças dos autos, mas não remeter o julgador ad quem à sua
leitura.
A
propósito
lembram
THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in CPC, 47a
ed., nota 10a ao art. 1.010 que:
“O CPC (art. 514 e 515) impõe às
partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso
apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à
sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante
deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os
já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o
que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição
inicial, desvirtuando a competência originária do Tribunal" (STJ-1a T.,
REsp 359.080, rel., Min. José Delgado, j. 11.12.01, DJU 4.3.02).
As razões do recurso apelatório
são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem
profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-51.2020.8.26.0196 - im
4
ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem', pelos fundamentos,
se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo
apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável" (RSTJ
54/192).
No
mesmo
sentido,
não
conhecendo de apelação que, "limitando-se a reproduzir 'ipis litteris' a
petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença,
abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência
do pedido" (STJ 1a T., REsp 553.242-BA, rel. Min. Luiz Fux, j.
9.12.03, negaram provimento, v.u., DJU 9.2.04, p. 133). Ainda RT
834/248, Bol AASP 2.578.”
Prevalece o melhor entendimento
jurisprudencial, existindo, inclusive, sobre o assunto, a Súmula no 04 do
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil deste Estado, assim redigida:
“Não se conhece de apelação
quando não é feita a exposição do fato e do direito e das razões do
pedido de nova decisão.”
Assim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015, observando-se, no entanto, a
gratuidade concedida.
Diante do exposto, não se conhece
do recurso.
CESAR LACERDA
Relator